Tribunal: TJMT
Processo: 0011716-40.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por LUIS AUGUSTO SILVESTRE CUSTODIO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRETENSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – OMISSÃO DO REGIME NA PREVIDÊNCIA JUNTO AO PREVISINOP – APLICAÇÃO POR ANALOGIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA – PRECEDENTE DO STF – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL – AUSÊNCIA DE LTCAT (LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) –– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA.
1- Para a percepção da aposentadoria especial é necessário a comprovação de que o trabalho foi ou está sendo exercido sob condições especiais de modo permanente por meio do LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), o que não foi efetuado nos autos, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente para “sanar a contradição apontada, somente para constar que o Autor, ora Embargante, fez pedido expresso e regular de prova pericial técnica na fase processual oportunizada em primeiro grau”. (id. 109839998)
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, negativa de vigência dos arts 57, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 58, caput, e §§ 1o e 4o, da Lei no 8.213/91, este último introduzido pela Lei 9.528/97, art. 373, 489, § 1o, incisos I a VII do CPC, sob o fundamento de que “o V. Acórdão recorrido, ao julgar a ação improcedente, implicou na negativa de vigência do artigo 58, § 4o da Lei 8.213/91, vez que o PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pela Lei 9.528/97, é documento que retrata as características do trabalho do segurado, apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, de sorte a substituir o laudo técnico”.
Assevera ainda que “o V. Acórdão hostilizado parece de nulidade absoluta por afronta aos artigos 373, 489, § 1o, incisos I a VI do CPC, erro crasso pela ausência de fundamentação no que diz respeito à regular especificação de provas tempestivamente requerida pelo recorrente (fls. 369/370)”.
Afirma que “V. Acórdão, de forma equivocada, reporta-se à certidão de fls. 165 que seria prova de que o recorrente não teria requerido a produção da prova técnica o que não corresponde com a realidade processual, enquanto que, para desapoio dessa lamentável conclusão, basta compulsar os autos para se constatar que as fls. 355/370 (atuais 369/370), ao contrário do que gizou, é expresso o pedido de prova pericial”.
Com essas considerações, requer o integral provimento deste recurso especial, “reformado o v. acórdão hostilizado para restabelecer os exatos termos da sentença proferida em primeira instância, que concedeu ao recorrente a aposentadoria especial nos termos do art. 57, parágrafo 1o, da Lei 8.213/91, condenando o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP – PREVI/SINOP/MT na implantação e no pagamento do benefício, com RMI calculada conforme decisão de primeira instância e prestações mensais desde a data do requerimento administrativo; ou, alternativamente, requer seu provimento para converter o julgamento em diligência com a remessa do feito à instância de origem para prosseguimento da instrução processual com a realização da prova pericial tempestivamente indicada pelo recorrente”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 120255959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso, alega a parte recorrente, em síntese, negativa de vigência dos arts 57, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 58, caput, e §§ 1o e 4o, da Lei no 8.213/91, este último introduzido pela Lei 9.528/97, art. 373, 489, § 1o, incisos I a VII do CPC, sob o fundamento de que “o V. Acórdão recorrido, ao julgar a ação improcedente, implicou na negativa de vigência do artigo 58, § 4o da Lei 8.213/91, vez que o PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pela Lei 9.528/97, é documento que retrata as características do trabalho do segurado, apto a comprovar o exercício de atividade sob condições especiais, de sorte a substituir o laudo técnico”.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “em análise aos documentos apresentado pela parte autora, verifica-se que não logrou em comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciado do tempo de serviço, uma vez que não comprovou por meio do formulário denominado LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), sendo este o documento hábil para sua comprovação”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
(....) V - Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Ainda que fosse apreciado o mérito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior. Nesse sentido: REsp n. 1.651.585/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/3/2017 e AgRg no AREsp n. 675.341/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 3/12/2015. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1787925 MT 2018/0338308-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, nas razões do recurso, o recorrente assevera ainda que “o V. Acórdão hostilizado parece de nulidade absoluta por afronta aos artigos 373, 489, § 1o, incisos I a VI do CPC, erro crasso pela ausência de fundamentação no que diz respeito à regular especificação de provas tempestivamente requerida pelo recorrente (fls. 369/370)”.
Afirma que “V. Acórdão, de forma equivocada, reporta-se à certidão de fls. 165 que seria prova de que o recorrente não teria requerido a produção da prova técnica o que não corresponde com a realidade processual, enquanto que, para desapoio dessa lamentável conclusão, basta compulsar os autos para se constatar que as fls. 355/370 (atuais 369/370), ao contrário do que gizou, é expresso o pedido de prova pericial”.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “o acórdão merece o devido reparo, para fazer constar que o Autor, ora Embargante, fez pedido expresso e regular de prova pericial técnica na fase processual oportunizada em primeiro grau. No entanto, referida alteração não modifica o mérito do recurso, posto que conforme destacado no voto recorrido “em análise aos documentos apresentado pela parte autora, verifica-se que não logrou em comprovar o preenchimento dos requisitos autorizadores da contagem diferenciado do tempo de serviço, uma vez que não comprovou por meio do formulário denominado LTCAT (Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho), sendo este o documento hábil para sua comprovação”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que o Juiz, como destinatário da prova, é a quem compete decidir sobre a necessidade ou não de realização de perícia, uma vez que somente ele sabe o que é necessário à formação de sua convicção, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu desnecessária a produção de mais provas, ao considerar suficientes as já colacionadas nos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para avaliar a necessidade de prova técnica, ou da necessidade de produção de novas provas ou de insuficiência destas, demandaria necessariamente o revolvimento de matéria fático-probatória, encontrando-se óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte. 4. No sistema de persuasão racional adotado pelos arts. 130 e 131 do CPC, cabe ao magistrado determinar a conveniência e a necessidade da produção probatória, mormente quando, por outros meios, já esteja persuadido acerca da verdade dos fatos. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 419811 SP 2013/0354486-4, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 373, 489, § 1o, incisos I a VI do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça